Tribunal: TJBA
Processo: 8007928-54.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007928-54.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ADRIANO APARECIDO DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. RÉU CITADO POR EDITAL E FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA. CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS DETALHES DOS FATOS. TEMPERAMENTO DA SÚMULA 455 DO STJ. CONTRADITÓRIO DIFERIDO E DEFESA TÉCNICA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação penal por estelionato (art. 171, caput, do CP), determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP, indeferiu o pedido de produção antecipada de provas por ausência de demonstração de risco concreto de perecimento probatório e impôs medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e da CNH do acusado, não localizado após citação por edital, imputado de fraudar vítimas mediante falsa promessa de emprego. Narra a denúncia que: “Segundo apurado, o denunciado, mediante artifício fraudulento, consistente em se apresentar falsamente como funcionário da empresa LACON, induziu diversas vítimas em erro, prometendo-lhes vagas de emprego inexistentes e obtendo delas vantagem econômica ilícita através do recebimento de valores em dinheiro, configurando o crime de estelionato previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal. No dia 03 de setembro de 2013, o denunciado ADRIANO APARECIDO DA CRUZ iniciou uma empreitada criminosa valendo-se de artifício fraudulento para ludibriar diversas vítimas. O acusado apresentava-se falsamente como funcionário da empresa LACON - LA Concreto e Madeira, localizada na Estrada da Cascalheira, em Camaçari/BA, alegando perante as vítimas exercer a função de responsável pelo setor de recursos humanos e contratações da referida empresa. Utilizando-se dessa falsa identidade profissional, o denunciado estabeleceu contato com as vítimas, marcando encontros no centro de Camaçari sob o pretexto de realizar processos seletivos para supostas vagas de emprego disponíveis na empresa LACON. Durante os encontros, o acusado solicitava às vítimas a apresentação de documentos pessoais (RG, CPF, CTPS, comprovante de residência) e currículos, alegando serem indispensáveis para o cadastramento no suposto processo de contratação. No transcorrer das abordagens, o denunciado informou especificamente à vítima Lidiane Maria Noronha Melo que, para incluir seu filho e cônjuge no plano de saúde da empresa, seria necessário o pagamento antecipado de uma quantia em dinheiro. Induzida em erro pela falsa informação, a vítima entregou-lhe a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Pelo mesmo ardil, o genitor da referida vítima, João Bosco de Carvalho Melo, interessado também na prometida vaga de emprego, repassou ao denunciado a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais). De forma similar, o acusado abordou a vítima Catiuscia Paixão Santos, empregando o mesmo “modus operandi” fraudulento, obtendo dela documentos pessoais e valores em dinheiro mediante a mesma promessa enganosa de contratação na empresa LACON. Após os encontros e diante da ausência de qualquer retorno por parte do denunciado quanto ao andamento dos supostos processos seletivos, as vítimas dirigiram-se espontaneamente à sede da empresa LACON para obter esclarecimentos. Na ocasião, foram categoricamente informadas pelos representantes da empresa de que não havia qualquer processo seletivo em curso, tampouco o denunciado ADRIANO integrava o quadro de funcionários da referida empresa, confirmando-se, assim, a natureza fraudulenta de toda a operação.A investigação policial apurou, ainda, que outras pessoas também foram vítimas do mesmo artifício empregado pelo denunciado, evidenciando a reiteração e o planejamento da conduta delitiva, bem como a extensão dos danos causados por sua ação criminosa. Em seu interrogatório policial, o denunciado ADRIANO APARECIDO DA CRUZ confessou integralmente os fatos criminosos que lhe foram imputados. Admitiu expressamente que se apresentava falsamente como recrutador da empresa LACON, assumindo uma identidade profissional inexistente com o deliberado propósito de induzir as vítimas em erro. Confirmou que solicitava documentos pessoais e valores em dinheiro mediante promessa fraudulenta de emprego, ciente de que não possuía qualquer vínculo com a empresa nem autorização para realizar contratações. O acusado declarou ainda ter aplicado o mesmo modus operandi criminoso em pelo menos cinco vítimas diferentes, mencionando a participação de um terceiro indivíduo, identificado como Márcio, que teria recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como parte do esquema fraudulento. Segundo as próprias declarações do denunciado, o proveito econômico total auferido com a empreitada criminosa alcançou o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). A confissão integral do denunciado, corroborada pelo relato coeso das vítimas, pelas circunstâncias apuradas na investigação e pela confirmação da empresa LACON quanto à inexistência de vínculo profissional, configuram justa causa suficiente à deflagração desta ação penal. Com sua conduta, o denunciado ADRIANO APARECIDO DA CRUZ praticou o delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final condenação, na forma da lei.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de longo lapso temporal, aliado à não localização do réu e à natureza da prova testemunhal no crime de estelionato, configura situação concreta de urgência apta a autorizar a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 366 do CPP estabelece poder-dever do magistrado de determinar a produção antecipada de provas urgentes, como medida cautelar destinada à preservação da eficácia da persecução penal. 4. A Súmula 455 do STJ exige fundamentação concreta para a antecipação probatória, admitindo temperamento quando presentes peculiaridades que evidenciem risco real de perecimento da prova. 5. O decurso de mais de doze anos desde os fatos constitui elemento concreto apto a demonstrar a deterioração da memória das vítimas e testemunhas. 6. A prova testemunhal é intrinsecamente perecível, sendo diretamente afetada pela ação do tempo, que compromete a precisão e a riqueza dos relatos. 7. O crime de estelionato exige a reconstrução detalhada do artifício fraudulento, das promessas e das circunstâncias da indução em erro, elementos altamente voláteis na memória humana. 8. A manutenção da suspensão do processo por prazo indeterminado, em razão da evasão do réu, implica risco de inutilidade futura da prova e potencial inviabilização da própria pretensão punitiva. 9. A conduta evasiva do acusado, com histórico de reiteração delitiva e mandados de prisão pendentes, afasta a perspectiva de retomada próxima da instrução criminal. 10. A antecipação da prova oral assegura a preservação da verdade real e evita que o decurso do tempo funcione como fator de impunidade. 11. A produção antecipada de provas sob contraditório técnico, com participação da Defensoria Pública, garante a observância da ampla defesa e da paridade de armas. 12. O contraditório diferido é compatível com o sistema processual penal, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 13. A eventual posterior localização do réu não impede a renovação da prova, desde que demonstrada necessidade, preservando-se o direito de defesa. 14. A aplicação do princípio pas de nullité sans grief afasta alegação de cerceamento de defesa na ausência de prejuízo efetivo. 15. A jurisprudência admite a produção antecipada da prova testemunhal em hipóteses de lapso temporal expressivo e risco de esquecimento dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso provido. Tese de julgamento: “A produção antecipada de prova testemunhal é cabível, nos termos do art. 366 do CPP, quando o decurso de longo lapso temporal, aliado à ausência do réu, evidencia risco concreto de perecimento da prova.” “A Súmula 455 do STJ deve ser interpretada de forma não absoluta, admitindo-se a antecipação probatória quando houver fundamentação baseada em circunstâncias concretas, como a falibilidade da memória humana.” “A natureza do crime de estelionato, dependente de detalhes do engodo, reforça a urgência da colheita da prova oral.” “A evasão do acusado não pode resultar em benefício processual decorrente do perecimento da prova.” “A produção antecipada de provas com participação da defesa técnica assegura o contraditório e a ampla defesa, ainda que diferidos.” “Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.” “A antecipação da prova não impede sua eventual renovação, caso o réu venha a ser posteriormente localizado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, I, e 366; CP, art. 171, caput; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 51.631/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.03.2015; STJ, AgRg no HC n. 751.023/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2022; TJBA, RSE nº 0502612-52.2019.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 27.11.2025; TJBA, RSE nº 0500388-86.2017.8.05.0080, Rel. Desª Aracy Lima Borges, j. 02.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8007928-54.2025.8.05.0039, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, ADRIANO APARECIDO DA CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida e determinar a produção antecipada da prova oral, com a designação de audiência para oitiva das vítimas e testemunhas arroladas na denúncia, assegurada a presença de defesa técnica, nos termos da lei, conforme o voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54